Tribunal: TJSP
Processo: 1008653-48.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária – Prestação de contas após ação de busca e apreensão julgada procedente – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – VALOR DE VENDA DO BEM – Caracterização de preço vil – Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária – Prestação de contas após ação de busca e apreensão julgada procedente – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – VALOR DE VENDA DO BEM – Caracterização de preço vil – Inteligência do art. 891, Parágrafo único do CPC – Automóvel vendido por menos de 50% do preço de mercado, sem motivo que justificasse – Impossibilidade, todavia, de adoção do valor de marcado do automóvel pela tabela FIPE – Razoável que se considere como valor de venda 50% do valor de avaliação do bem – Precedentes deste E. TJSP – DESPESAS – Previsão expressa do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 – Despesas com prestação de serviço de despachante e advocacia – Serviços necessários para regularização do veículo – Valores cobrados que não se mostram abusivos – Comprovação do efetivo pagamento – Majoração dos honorários recursais – Recurso parcialmente provido.